Tribunal: TJMT
Processo: 1037869-54.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037869-54.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SEBASTIAO RODRIGUES MACIEL - CPF: 327.433.351-49 (RECORRENTE), PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1037869-54.2024.8.11.0002.

o
rigem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
.

Recorrente:
ITAÚ SEGUROS S.A.

Recorrido:

SEBASTIÃO RODRIGUES MACIEL.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 A 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA POR INCAPACIDADE FÍSICA TOTAL E TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL DO SINISTRO. ATESTADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO SEGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente pedido de indenização securitária por alegada incapacidade física total e temporária, em razão de cirurgia realizada em junho de 2023. O autor contratou apólices de seguro vinculadas a cartão de crédito e pleiteou indenização por segunda intervenção cirúrgica, após já ter recebido pagamento por primeiro sinistro em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado comprovou, de forma técnica e idônea, a ocorrência do segundo sinistro alegado; (ii) verificar se a ausência de atestado médico impede o recebimento da indenização prevista no contrato de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Contudo, o consumidor deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC
.

Embora incontroversa a realização da primeira cirurgia, não restou comprovada a ocorrência da segunda intervenção, uma vez que não foi apresentado atestado médico apto a demonstrar a condição de incapacidade física total e temporária.

A apresentação de atestado médico, elaborado por profissional habilitado, constitui documento essencial para confirmar a incapacidade alegada, pois atesta o estado clínico, o tempo de afastamento e a necessidade do procedimento.

A documentação juntada aos autos foi expressamente impugnada pela seguradora, tanto na contestação quanto nas razões recursais, circunstância que afasta qualquer presunção de veracidade sobre o fato alegado, além de não possuir caráter técnico suficiente para comprová-lo.

A exigência de atestado médico encontra respaldo contratual e no art. 765 do Código Civil, não configurando formalismo abusivo, mas requisito indispensável ao reconhecimento do direito indenizatório.

Inexistindo prova idônea do sinistro, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente a conduta ilícita e o nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A relação é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao segurado comprovar minimamente o fato constitutivo do direito à indenização, mesmo na hipótese de inversão do ônus da prova.

O atestado médico é documento essencial para comprovar incapacidade física total e temporária em contrato de seguro, não podendo ser substituído por receita ou outro documento genérico.

A ausência de prova técnica do sinistro impede o reconhecimento do direito à indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 765 e 757; CPC, arts. 373, I, e 487, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 836823/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 12.08.2010, DJe 23.08.2010; TJSP, Apelação Cível 1000288-36.2024.8.26.0083, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j. 13.02.2025; TJMT, N.U. 1001903-35.2017.8.11.0015, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 06.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 293310388, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
danos materiais
ao reclamante, no valor de
R$ 5.632,00 (cinco mil seiscentos e trinta e dois reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e acrescido de juros simples de 1% ao mês, a partir da citação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)
Preliminar:
Cerceamento de defesa;

2)
Prescrição ânua;

3)
Impossibilidade de pagamento integral da garantia contratada;

4)
Indevida atualização do valor da indenização;

5)
Ocorrência de sinistro fora do período de vigência da apólice.

Em contrarrazões, o recorrido impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminares

Inicialmente,
afasta-se
a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que é dispensável a produção de prova testemunhal destinada a comprovar que a relação contratual entre as partes, no que se refere às apólices no 27422434 e no 27664105, iniciou-se apenas em 2024, portanto em data posterior ao sinistro, sobretudo porque os contratos foram juntados aos autos.

De igual modo,
rejeita-se
a alegação de prescrição ânua, uma vez que o prazo prescricional tem início somente com a ciência inequívoca da negativa ao segurado, a qual ocorreu em
21/05/2024
(ID 293310357), relativamente ao segundo pedido de indenização, referente à cirurgia realizada em junho de 2023. Considerando que a presente ação foi proposta em
25/10/2024
, afasta-se a preliminar de prescrição.

Mérito

Segundo consta na petição inicial, após a aquisição do cartão de crédito Itaú, ofertado pelo supermercado Assaí, foram apresentados ao reclamante serviços de seguro e, após tomar conhecimento dos benefícios e das coberturas, ele contratou três seguros distintos, correspondentes às apólices no 22435089, no 27422434 e no 27664105.

Narra que, em 27/02/2023, submeteu-se a uma cirurgia de catarata em um dos olhos, ocasião em que solicitou a indenização referente à cobertura por Incapacidade Física Total e Temporária, a qual foi paga em 13/03/2023, conforme protocolo no 23022810-913.

Relata que, posteriormente, foi necessária a realização de nova cirurgia, desta vez no olho esquerdo. Para tanto, sustenta que acionou novamente a cobertura securitária, mas foi informado de que não seria possível dar continuidade à solicitação, em razão de ter sido beneficiado por período inferior a 12 meses, sendo orientado a formalizar novo pedido após o decurso desse prazo.

Argumenta que aguardou o período indicado e, em 03/02/2024, protocolou nova solicitação, registrada sob o no 24020309763. Contudo, em 21/03/2024, recebeu comunicação por e-mail informando o indeferimento do pagamento, sob a justificativa de que a cobertura se referia ao mesmo afastamento.

Assevera que apresentou reclamação administrativa junto ao Procon (protocolo no 24.03.0281.001.00335-3), sem obter êxito.

A demandada, por sua vez, defende que foi acionada a cobertura por Incapacidade Física Total e Temporária em razão da cirurgia realizada em 27/02/2023, ocasião em que efetuou o pagamento do valor correspondente ao saldo devedor da fatura do cartão de crédito, vinculado à apólice no 22435089, diretamente ao segurado.

Quanto ao sinistro ocorrido em junho de 2023, alega que esclareceu ao segurado que não havia cobertura, pois um novo pagamento somente seria possível após 12 meses contínuos de atividade profissional ou ocupacional contados da última indenização. Acrescenta, ainda, que os sinistros ocorreram fora da vigência das apólices no 27664105 e no 27422434.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,

ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No presente caso, verifica-se que a parte autora não conseguiu comprovar a responsabilidade do reclamado. Isso porque, embora seja incontroversa a realização da primeira cirurgia em 27/02/2023, conforme atestados juntados nos IDs 293309899 e 293310351, e o respectivo pagamento da indenização securitária,
o reclamante não comprovou a segunda intervenção, supostamente realizada em 22/06/2023, uma vez que não apresentou o atestado médico
.

A apresentação desse documento constitui requisito essencial para o recebimento da indenização decorrente do contrato de seguro, especialmente quando se trata de cobertura por incapacidade física total e temporária. O atestado possui caráter técnico, é emitido por profissional habilitado e tem por objetivo atestar o estado clínico do segurado, a necessidade de afastamento, o tempo de recuperação e demais informações médicas relevantes.

A exigência de sua apresentação encontra respaldo não apenas nas condições gerais da apólice, que costumam prever expressamente a necessidade de comprovação documental do evento coberto, mas também no disposto no artigo 765 do Código Civil, que estabelece o dever de boa-fé e de colaboração entre as partes contratantes.

Ademais, cabe ao segurado o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil), não se podendo admitir que a seguradora seja compelida ao pagamento de indenização sem a devida comprovação técnica do sinistro.

A propósito:

*PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência - Alegação de necessidade de perícia médica a fim de aferir a incapacidade laborativa do segurado –
Desnecessidade, considerando o relatório médico acostados aos autos
, bem como a concessão do benefício pelo órgão previdenciário – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –
Contrato de seguro vinculado à cédula de crédito bancário
– Seguradora e instituição financeira que integram o mesmo grupo econômico e cadeia de fornecimento – Legitimidade patente, na medida em que o seguro prestamista foi firmado com a ré – Preliminares repelidas. INDENIZAÇÃO – Seguro prestamista vinculado a contrato de mútuo –
Incapacidade laborativa temporária do segurado
- Negativa quanto à cobertura securitária ao fundamento de omissão quanto à doença pré-existente – Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores cobrados após a negativa, em dobro, fixando indenização por danos morais – Insurgência da instituição financeira – Acolhimento – Documentos acostados aos autos pelo próprio autor demonstram sua ciência inequívoca quanto à patologia que o acometia – Segurado que firmou o contrato atestando suas boas condições de saúde – Não obstante,

relatório médico que carreou aos autos demonstra sua ciência quanto à patologia pré-existente
– Situação dos autos que não permite a incidência do disposto na Súmula 609 do STJ, porque ausente a boa-fé do segurado quando da contratação – Precedentes do C. STJ e desta Corte – Sentença reformada, para julgar a demanda improcedente – Inversão do ônus da sucumbência – Recurso parcialmente provido.*
(TJSP; Apelação Cível 1000288-36.2024.8.26.0083; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Aguaí - Vara Única; Data do Julgamento: 13/02/2025; Data de Registro: 13/02/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS CONFIGURADA. ACIDENTE NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO. LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR. INDEVIDA A RESITITUIÇAO REFERENTE ÀS DESPESAS DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação em que a Recorrida DÉBORA BELLINCANTA postula indenização por danos materiais, morais e estéticos, em face de ATLÂNTICO HOTÉIS E TURISMO EIRELI - EPP, decorrente de falha na prestação de serviço, eis que a queda de uma telha do estabelecimento, danificou seu notebook e causou uma fratura em um dos dedos do membro superior. 2. As fotos do local e do ferimento causado na mão da recorrida (id. 6944247, 6944248, 6944249),
bem como os atestados médicos comprovam a ocorrência do sinistro
, que aliás, em nenhum momento foi negado pelo recorrente
.
3. Falha na prestação de serviço que restou configurada, tendo em vista que a queda da telha do estabelecimento do hotel, atingiu a recorrida, no momento em que se encontrava na varanda do local, utilizando seu notebook.
(...) (TJMT – N.U. 1001903-35.2017.8.11.0015,
TURMA RECURSAL CÍVEL,
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Data de Julgamento: 06/11/2020, Data de Publicação: 12/11/2020). (grifei)

Destarte, a exigência de apresentação de atestado médico não constitui formalidade excessiva ou abusiva, mas medida legítima e necessária para assegurar a correta aplicação do contrato de seguro e evitar fraudes, garantindo o equilíbrio atuarial e a confiança no sistema securitário.

Ressalta-se que a receita médica colacionada no ID 293310350 é insuficiente para comprovar o fato alegado, uma vez que não atesta de forma clara e técnica a incapacidade total e temporária do segurado, tampouco informa o período de afastamento ou as limitações funcionais decorrentes do procedimento.

Inclusive, a documentação apresentada foi impugnada tempestivamente pela reclamada, tanto na contestação (ID 293310369, p. 3) quanto no recurso interposto (ID 293310393, p. 5), razão pela qual o fato não pode ser considerado incontroverso.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No presente caso, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte da demandada, que agiu conforme as cláusulas contratuais e as normas aplicáveis.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações apresentadas,
inexiste nos autos prova robusta e idônea apta a amparar a pretensão deduzida na inicial, quanto ao recebimento da indenização securitária referente ao suposto sinistro ocorrido em 22/06/2023.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTE

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025